Tribunal: TJPA
Processo: 0809816-53.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809816-53.2022.8.14.0028

APELANTE: WILIANSMAR PEREIRA CARVALHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal. Apelação criminal. Violência doméstica. Lesão corporal contra mulher em contexto de relação íntima de afeto. Retratação da vítima em juízo. Validade das declarações policiais corroboradas por outros elementos de prova. Manutenção da condenação. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicial aberto, suspensa condicionalmente, pela prática de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, §13, do CP).

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por lesão corporal no âmbito da violência doméstica pode ser mantida com base nas declarações da vítima em sede policial, corroboradas por outros elementos probatórios, mesmo havendo posterior retratação em juízo.

III. Razões de decidir

3. As declarações prestadas pela vítima na fase investigativa foram confirmadas por testemunhas, inclusive por sua filha menor, que presenciou os fatos, sendo, portanto, dotadas de credibilidade.

4. A retratação judicial da vítima, em razão de possível reatamento conjugal, foi devidamente contextualizada, não sendo suficiente para afastar os demais elementos de prova.

5. A ausência de laudo pericial não impede a condenação, quando presentes outras provas suficientes à formação da convicção judicial.

6. A apresentação espontânea do réu à polícia e o acionamento da PM não configuram causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: “1. É válida a condenação por lesão corporal no contexto da violência doméstica com base em declarações da vítima prestadas em sede policial, corroboradas por outras provas, mesmo diante de retratação posterior em juízo. 2. A ausência de laudo pericial não inviabiliza a condenação quando presente conjunto probatório harmônico e suficiente.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 129, §13; CPP, art. 386, VII.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e um dias e finalizada aos vinte e oito dias do mês de agosto de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 21 de agosto de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por WILIANSMAR PEREIRA CARVALHO em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Marabá/PA, que o condenou à pena de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão em regime aberto
,
suspensa condicionalmente pelo prazo de dois anos,
pela prática do crime capitulado no
art. 129, §13 do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que:

“(...) Consta aos autos que, no dia 25 de julho de 2022, na Rua Carlos Gonçalves de Brito, Quadra 53, Lote 13, Residencial Tiradentes, neste município, o denunciado WILIANSMAR PEREIRA CARVALHO ofendeu a integridade física da vítima J. D. S. B., sua companheira.

De acordo com os autos, o acusado e a ofendida mantiveram um relacionamento por um período de dois anos, não possuindo filhos provenientes desta relação.

Na data e local supracitados, a vítima estava ingerindo bebida alcoólica na casa de uma amiga quando começou a receber mensagens do acusado com teor ofensivo que diziam: “SUA VAGABUNDA, VOCÊ NÃO PRESTA”.

Em ato contínuo, a ofendida decidiu ir para casa, onde o denunciado continuou a mandar mensagens a ofendendo, momento em que ela foi tirar satisfação com ele.

O acusado passou a agredir a vítima com empurrões e socos na testa, nariz e face, assim como quebrou o aparelho celular dela. Na tentativa de se defender, a ofendida mordeu o braço do agressor, bem como arranhou o rosto dele e tomou posse de uma faca, entretanto, ele conseguiu pegar a faca e novamente desferiu socos no rosto da vítima.

Narra o IPL que a filha da vítima presenciou as agressões.

Em sede policial, o acusado confirmou em partes os fatos a si imputados. (...)”

Em
razões recursais
, a defesa do apelante, invocando o princípio do
in dubio pro reo,
requer sua
absolvição
por
insuficiência probatória
, dada a inconsistência nas declarações da vítima, que estaria embriagada e sob efeito de medicação no momento dos fatos, além da ausência de motivação do juízo de origem ao desconsiderar a retratação judicial da ofendida.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
da apelação, por ter sido a sentença de 1º grau prolatada em consonância com o conjunto probatório constante dos autos.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório. À douta revisão.

Intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

De pronto se verifica que o argumento esposado não merece prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente.

Apesar da negativa de autoria sustentada em sede judicial, a autoria e a materialidade dos delitos em comento restam amplamente comprovadas pelos
depoimentos das testemunhas em Juízo,

aliados à declaração da vítima e de outras testemunhas em sede policial,
que não deixam dúvidas acerca da autoria do crime.

A vítima J. D. S. B. declarou, em sede policial (ID 26955810 - Pág. 12):

“(...) QUE a vítima afirma que convive em união estável com o nacional WILIANASMAR aproximadamente há 2 anos, narrando que não possui filhos com seu companheiro; QUE a vítima afirma que na de 25/07/2022 por volta das 20h00 chegou em sua residência que fica localizada no residencial Tiradentes, quadra 53, lote 13, Bairro Morada Nova; QUE a vítima afirma que estava ingerindo bebida alcoólica na casa de uma amiga; QUE a vítima relata que ao pouco antes de chegar na sua residência foi ofendida com mensagens via aplicativo whatsapp por seu companheiro "sua vagabunda, você não presta"; QUE a vítima afirma que ao chegar em sua residência seu companheiro passou a novamente lhe enviar mensagens ofensivas, momento em que a vítima relata que entrou no quarto e foi tirar satisfação com seu companheiro; QUE a vítima afirma que seu companheiro passou a lhe agredir fisicamente com empurrões e socos na testa, nariz, face; QUE a vítima afirma que teve seu braço esquerdo apertado por Wiliansmar; QUE a vítima tentou defender-se mordendo o braço do seu companheiro, bem como afirma que arranhou o rosto dele com suas unhas; QUE a vítima afirma que seu companheiro treina jiu-jitsu, motivo pelo qual ela relata que chegou a pegar uma faca paga defender-se; QUE a vítima afirma que teve seu aparelho de telefone celular quebrado por seu companheiro; QUE a vítima afirma que seu companheiro tomou a faca e passou a lhe agredir com socos no rosto; QUE a vítima afirma que parte das agressões foram presenciadas por sua filha menor de idade G., 10 anos; QUE a vítima afirma que não haviam mais pessoas na residência; QUE a vítima afirma que Wiliansmar possui arma de fogo registrada na residência da mãe; QUE a vítima afirma que os motivos das agressões são por ciúmes; QUE a vítima afirma que não deseja ficar no abrigo de mulheres; QUE a vítima afirma que deseja medidas protetivas. (...)”

Em escuta especializada, a menor G. B. C., de 10 anos de idade, filha da vítima, relatou (ID 26955811 - Pág. 5):

“(...) Escutada, G. B. C. na presença de sua genitora a nacional J. D. S. B., informou que na data de 25/07/2022 por volta 20h00 estava em sua residência juntamente com seu padrasto e sua genitora, momento em que visualizou seu padrasto gritar e ofender sua mãe com palavras ofensivas, não querendo a menor repetir tais palavras, afirmou a menor que presenciou seu padrasto empurrar sua mãe e lhe derrubar no chão, disse ainda a menor que seu padrasto chutou sua mãe, momento em que afirmou que ainda tentou ajudar sua mãe, por fim relatou a menor a esta autoridade policial que apenas ouviu o barulho do seu padrasto quebrando o aparelho de telefone celular, no entanto não chegou a ver. (...)”

Tais declarações, ainda que colhidas antes da fase judicial, não podem ser desprezadas, porque em consonância com a prova judicializada.

Em Juízo, as testemunhas Marcos Rodrigues Cunha e Diones da Silva Moraes, policiais militares que atenderam à ocorrência, confirmaram que ambos os envolvidos apresentavam lesões no momento da abordagem. Relataram, ainda, que os dois alegavam terem sido vítimas um do outro, mas, diante da situação de flagrante, foram conduzidos à Delegacia de Polícia.

Não obstante a vítima tenha modificado seu depoimento em sede judicial – relatando que houve um conflito físico entre ambos, mas que ela foi a causadora, pois havia ingerido bebida alcoólica no dia dos fatos, não se recordando perfeitamente deles, confirmando, contudo, que o relacionamento já era conflituoso na data dos fatos – provavelmente fê-lo, como asseverou o Juízo
a quo, “aparentemente com o objetivo de proteger o réu, considerando terem retomado o relacionamento”
, sendo que tal retratação não é capaz de infirmar sua declaração extrajudicial, a qual se coaduna com os demais elementos dos autos. Tal retratação deve ser lida com reservas, pois é conduta infelizmente comum em casos de violência doméstica, mormente quando há tentativa de reatamento conjugal.

Despicienda, então, a tentativa do réu de se eximir da responsabilidade criminal, porque tais declarações, ao contrário do que alega a defesa, são harmônicas e denotam a ocorrência do crime, assim como o depoimento extrajudicial da vítima, especialmente, demonstra com extrema clareza a conduta do acusado para com ela. Veja-se:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA EM JUÍZO. VALIDADE DO DEPOIMENTO COLHIDO EM SEDE POLICIAL, EM CONFORMIDADE COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial apresentado por condenado pela prática de contravenção penal de vias de fato (art. 21 da Lei de Contravenções Penais). O agravante sustenta violação ao art. 386, VII, do Código de Processo Penal, pleiteando a absolvição do réu por insuficiência probatória, sob a alegação de que a condenação se baseou unicamente nas declarações da vítima em sede policial, retratado em juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se é possível rever a conclusão das instâncias de origem, que reputaram provadas a materialidade e a autoria, condenando o réu pela prática de vias de fato em situação de violência doméstica, não obstante a retratação da vítima em juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As declarações da vítima, prestadas na fase investigativa, foram corroboradas por outros elementos de prova, produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório, e são dotadas de credibilidade, podendo respaldar decreto condenatório, não obstante sua retratação em juízo, que comumente ocorre para beneficiar o agressor, devido a fatores emocionais ou financeiros.

As instâncias ordinárias identificam elementos probatórios suficientes para a condenação, sendo inaplicável o pleito absolutório por insuficiência de provas, uma vez que a análise do mérito demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial (Súmula n. 7 do STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

(STJ - AREsp n. 2.730.894/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 3/1/2025.)

A tentativa de descredibilizar o testemunho da vítima, com base em sua alteração emocional, estado de embriaguez ou uso de medicação, não encontra respaldo suficiente para afastar os demais elementos probatórios, notadamente o relato direto da filha menor, que presenciou a cena de violência e apontou, sem hesitação, o agressor.

Quanto ao argumento de que o réu se apresentou voluntariamente à autoridade policial e acionou a PM, trata-se de comportamento que pode até refletir postura colaborativa, mas não possui o condão de elidir a sua responsabilidade penal, tampouco configura, por si só, causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade.

De outra banda, em relação à falta do laudo pericial de lesões corporais, é sabido que a prova técnica não é a única que comprova a existência dos delitos, de modo que há, ainda, nos autos, outros elementos, tais como os depoimentos da vítima e das testemunhas, capazes de demonstrar a ocorrência do ato criminoso.

Portanto, não há que se falar em inexistência de provas aptas a apontar o acusado como o verdadeiro autor dos crimes em comento, uma vez que o édito condenatório foi lastreado em conjunto probatório que evidencia a efetiva prática do delito pelo apelante, conforme bem consignado na sentença monocrática.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO.

É o voto.

Belém/PA, 21 de agosto de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 01/09/2025